Tribunal: TJMT
Processo: 0006297-67.2008.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006297-67.2008.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR ANTUNES (APELANTE), ADRIANO SILVA COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALESSANDRO MOTA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - VEREDITO CONDENATÓRIO - JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS POR NÃO ESTAR CARACTERIZADA A QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] OU REDUÇÃO DA PENA - QUALIFICADORA [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] RECONHECIDA PELOS JURADOS - SUPORTE NAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - DOSIMETRIA - MOTIVAÇÃO ADOTADA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE [PREMEDITAÇÃO] NÃO PRECISAMENTE DEMONSTRADA - DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE AFASTADA - JULGADOS DO TJMT - DOUTRINA - INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA [MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - UTILIZAÇÃO DE DUAS DELAS PARA MAJORAR A PENA-BASE – PREMISSA DO STJ - PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA
- PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Se os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398), o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018; TJMT, Ap no 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não
“se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base. (STJ, HC no 542.909/ES)

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006297-67.2008.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GILMAR ANTUNES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GILMAR ANTUNES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 321547), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II, III e IV, do CP - (ID

62688542).

O apelante sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos por não estar caracterizada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima;

2) a elevação da pena-base em 6 (seis) anos seria desproporcional.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e reduzida a pena (ID

62688548).

Prequestiona o art. 5o LV, LIV e XXXVIII, art. 93 IX, ambos da CF, art. 14, II e parágrafo único, art. 59 e art. 68, todos do CP.

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID

62688551).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Júri - Homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incs. II, III e IV, do Código Penal] - 1. Decisão tarifada de manifestamente contrária à prova dos autos, em razão do reconhecimento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima julgada pelo Conselho de Sentença - inadmissibilidade - inocorrência do disposto no art. 593, inc. III, “d”, do CPP, eis que não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, porquanto a Corte Laica optou por uma das versões verossímeis existentes - qualificadora do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal pertinente ao caso concreto - 2.

Almejada redução da censura basilar - inviabilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao réu - exasperação fundamentada -

manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso
.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

67135466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 02.11.2008, por Volta das 18h:00min, em ‘via pública, mais precisamente a Rua 01, Quadra 11, em frente a casa de n° 49, Bairro Jardim Ana Carla II, nesta urbe, os denunciados GILMAR ANTUNES e ALESSANDRO MOTA mataram a vítima Adriano Silva Costa por fútil, fato de ser motivo qual seja, pelo a vítima considerada ‘dedo-duro’, sendo certo, ainda, que agiram mediante unidade de desígnios e divisão de tarefas.

Expende da que a vítima havia Se desentendido com o denunciado Alessandro Mota alguns dias antes do crime, feito que fez com que, no dia anterior aos fatos, a vítima fosse até a casa deste denunciado buscar satisfações, porém o mesmo não estava na residência. [...]

Ato continuo, a vítima pegou sua bicicleta e saiu ao encontro do denunciado Alessandro, que conforme exsurge dos autos, estava no local onde ocorreu o crime, sendo que quando a vítima por ali passava, foi chamada por Alessandro, que após uma breve discussão disparou três tiros na direção da vítima, vindo a atingi-la em várias partes do corpo (laudo as fls. 47 e 47-v), empreendendo fuga logo em seguida.

Porém, a vítima não veio a óbito imediatamente, já que ficou por algum tempo desfalecida, sentada na calcada, instante em que o denunciado Gilmar Antunes, fazendo uso de um pedaço de madeira (caibro), golpeou a cabeça da vítima por diversas vezes, acertando principalmente as regiões temporal e auricular, sendo que levando a vítima a morte, assim ‘terminou o serviço’, esvaindo-se do local imediatamente. [...]

Destarte, em face do exposto, o Ministério Público denunciar GILMAR ANTUNES e ALESSANDRO MOTA, como incursos nas penas do artigo 121, §2°, inciso III (crueldade), do Código Penal Pátrio [...].
”
(Lais Glauce Antônio dos Santos, promotora de Justiça - ID 62686988)

A ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Alessandro Mota (ID 62688498).

O apelante foi pronunciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 62688498).

Os jurados deram as seguintes respostas aos quesitos:

“Ao primeiro quesito responderam ‘sim’ por 04 votos restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam ‘Sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam ‘Sim’ por quatro votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam ‘não’ por 04 votos e ‘Sim’ por 01 Voto, restando não conhecidos os demais. Ao quinto quesito responderam ‘Sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam não por 04 (quatro) votos restando não conhecidos os demais. Ao sexto quesito responderam ‘sim’ por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao sétimo quesito responderam sim’ por 04 (quatro) votos, restando não conhecidos os demais”
(ID 62688540).

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...] Assim, obediente a soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR GILMAR ANTUNES, qualicado nos autos, estando atualmente em local incerto e não sabido, pela pratica de homicídio triplamente qualicado, nos termos do art. 121, § 2°, 11, III e IV do Código Penal. [...]

A culpabilidade do acusado foge a normalidade, posto que é indiscutível que, no caso concreto, houve premeditação, os acusados julgaram a vítima por uma suposta má fama de dedo-duro, uniram-se para aplicar a pena, armaram-se e saíram naquela tarde em busca da vítima, para matá-la; logo aumento a pena em 01 (um) ano. Inexistem elementos desabonadores de antecedentes criminais, conduta social ou personalidade do condenado. As circunstâncias do crime merecem destaques. O Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por meio cruel, o que qualica o delito e impede analise nesta fase processual. Por outro lado, é certo ainda os golpes nais dados pelo acusado foram promovidos enquanto a vítima já estava caída em Solo e baleado, sem poder promover qualquer tipo de reação ou defesa. O acusado foi covarde e desumano. Tal atitude desonrosa faz elevar a pena base em 02 (dois) anos. Os motivos do delito foram reconhecidos Como banais, posto que os acusados julgaram que o réu era dedo-duro e, portanto, merecia morrer. Oras, o motivo é por deveras fútil e impõe numa repressão estatal de 03 (três) anos a pena. O delito deixou consequências dentro de sua normalidade, apesar do evento morte. Entendo que a vítima em nada contribuiu a ação maléca.

Desta forma, xo a pena-base do condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Inexistem agravantes ou atenuantes, bem como causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a denitiva condenado em 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]

Em conformidade ao art. 33, § 2o, a, do Código Penal fixo o regime fechado como regime de início de cumprimento da pena ao condenado, posto que a pena aplicada é Superior a 08 (oito) anos [...].”
(Wagner Plaza Machado Junior juiz de Direito - ID 62688541)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Necropsia no 236/08 (ID 62686994), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 62686994), Laudo Pericial no 02-o2-04-001217 (ID 62686997), Laudo Pericial no 02-02-03-001277-2008 (ID

62686997) e Laudo Pericial no 02-02-06-001214-2008 (ID 62685002), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Aguinaldo Alves Costa, pai da vítima (ID

62686990), Raimundo Rodrigues de Souza, testemunha (ID 62686990), Joaquina Alves, namorada da vítima (ID 62686991), Roneiberg Aparecido Mota, irmão do codenunciado Alessandro (ID 62686992), Maria Aparecida dos Santos Almeida, testemunha (ID 62686993), Janito Ferreira de Souza, testemunha presencial (ID 62686993), Douglas da Mota, testemunha (ID 62686994).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Roneiberg Aparecido Mota, irmão do codenunciado Alessandro (ID 62685049 - Relatório de Mídias - ID 62688554), Aguinaldo Alves Costa, pai da vítima (ID

62688463 - Relatório de Mídias - ID 62688554), Luiz Carlos da Silva Filho, testemunha (ID

62688473 – Relatório de Mídias ID 62688554).

O apelante não compareceu à audiência e instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID 62688490).

Na sessão plenária, realizaram-se as oitivas de Roneiberg Aparecido Mota, irmão do codenunciado Alessandro (Relatório de Mídias - ID 62688554), Aguinaldo Alves Costa, pai da vítima (Relatório de Mídias - ID 62688554), Janito Ferreira de Souza, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 62688554).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia

02.11.2008, por volta das 18h, a vítima Adriano Silva Costa estava em via pública [rua 01, quadra 11, em frente à residência n° 49, bairro Jardim Ana Carla II, Rondonópolis/MT], quando o apelante e o codenunciado Alessandro Mota o encontraram e, após breve discussão, efetuaram 3 (três) disparos de arma de fogo contra a vítima, que caiu ao chão; em seguida, o apelante, utilizando-se de um pedaço de caibro, desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe lesões nas regiões temporal e auricular e morte (ID 62686993 - Relatório de Mídias - ID 62688554);

- Raimundo Rodrigues de Souza [testemunha] narrou, perante a autoridade policial, que
“Adriano foi tomar satisfação com os dois, e no momento em que se virou para ir embora, recebeu um tiro pelas costas, e ao virar de frente foi alvejado novamente, vindo a cair no chão, ficando sentado e pedindo para que não matasse ele, e nesse momento o Gilmar Antunes, um dos rapazes que estava a procura de Adriano, pegou um pedaço de madeira caibro e deu-lhe diversas pauladas na cabeça para matá-lo”
(ID 62686990);

- Janito Ferreira de Souza [testemunha presencial] declarou, na fase policial e perante os jurados que
“o Alessandro deu primeiro tiro, povo saiu tudo correndo; primeiro tiro foi de frente, foi uns 3 ou 4 tiros; a moto de Gilmar não deu partida e vinha uma pessoa subindo de moto, pegaram a moto desse cara e sumiram; Gilmar deu as pauladas na cabeça dele, ele já estava no chão; umas 3 por aí”
(Relatório de Mídias - ID 62688554);

-
os peritos criminais Soraya Maria da Silva Pesqueiro e Edson Manoel Pirto consignaram que, no local do crime,
“não havia sinais de defesa”
e
“não houve luta corporal”
(Laudo Pericial no 02-02-06-001214-2008 - ID 62685002);

-
o médico legista Marcio Landi [CRM 1651] concluiu que a causa da morte foi
“traumatismo crânio-encefálico por ação de instrumentos com ação contundente e anemia aguda por hemorragia interna e externa por ação de instrumentos pérfuro-contundentes”
(Laudo de Necropsia no 236/2008).

Dito isso, vejamos.

Os jurados reconheceram que o
“crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, posto que a vítima se encontrava caída no chão, após ter sido baleada, quando recebeu os golpes de madeira em sua cabeça”
(Quesito 7).

A decisão do Conselho de Sentença possui suporte nas declarações das testemunhas presenciais Janito Ferreira de Souza e Raimundo Rodrigues de Souza, nas fases policial e judicial, as quais permitem concluir que a vítima
Adriano Silva Costa foi golpeada na cabeça [diversas vezes], por um pedaço de madeira, quando estava sentada no chão, após ter sido atingida por 3 (três) disparos de arma de fogo
(Relatório de Mídias - ID 62688554)
, corroboradas pela conclusão do médico legista Marcio Landi [CRM 1651] de que a causa da morte foi traumatismo crânio-encefálico por ação de instrumentos com ação contundente e anemia aguda por hemorragia interna e externa por ação de instrumentos pérfuro-contundentes (Laudo de Necropsia no 236/2008).

As constatações dos peritos criminais Soraya Maria da Silva Pesqueiro e Edson Manoel Pirto de que
“não havia sinais de defesa”
e
“não houve luta corporal”
(Laudo Pericial no 02-02-06-001214-2008 - ID 62685002) reforçam os depoimentos das testemunhas [
Janito Ferreira de Souza e Raimundo Rodrigues de Souza
] sobre a dificuldade da vítima se defender.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, destaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

Nesse quadro, mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular ou o afastamento da qualificadora.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e os motivos do crime.

A motivação adotada para negativar a culpabilidade [premeditação] não está precisamente demonstrada, pois o homicídio ocorreu quando a vítima
Adriano Silva Costa
foi ao encontro do apelante e do codenunciado Alessandro Mota, embora tenha havido discussão anterior entre eles [executores e vítima].

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap no 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap no 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap no 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Note-se que
“não se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1)

Logo, não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Em sua vez, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de duas delas para majorar a pena-base (STJ, HC no 542.909/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.5.2020).

Portanto, as avaliações negativas das circunstâncias e dos motivos do crime devem ser mantidas.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto)
“para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base em intermediaria.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Enfim,
os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021